Tribunal: STF
Processo: HC 87468
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
EMENTAS: 1. COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração contra
decisão de ministro relator do Superior Tribunal de Justiça.
Indeferimento de liminar em habeas corpus, sem fundamentação. Súmula
 691 do Supremo Tribunal Federal. Conhecimento admitido no caso, com
 atenuação do alcance do enunciado da súmula. Precedentes. O
enunciado da súmula 691 do Supremo não o impede de, tal seja a
hipótese, conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que,
em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça, indefere
 pedido de liminar.
2. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto
fundado na necessidade de restabelecimento da ordem pública, abalada
 pela gravidade do crime. Exigência do clamor público.
Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar.
Precedentes. Interpretação do art. 366, caput, do CPP. É ilegal o
decreto de prisão preventiva baseado no clamor público para
restabelecimento da ordem social abalada pela gravidade do
fato.
3. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado também na
 necessidade de identificação dos co-réus e de prevenção de
reincidência. Inadmissibilidade. Razões que, não autorizando a
prisão cautelar, guardam contornos de antecipação de pena.
Precedentes. Interpretação do art. 366, caput, do CPP. HC concedido,
 com extensão da ordem aos co-réus. É ilegal o decreto de prisão
preventiva baseado na necessidade de identificação dos co-réus e de
prevenção de reincidência.